Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717514-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NIVANI DE JESUS SILVA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PENSÃO. DEPENDENTE DE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE DE FATO DO MILITAR. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A interpretação dos arts. 20, da Lei 3.765/60, e 38, da Lei 10.486/02, indica que somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício em vida, não se admitindo a morte ficta para esses fins. 2. Apelo não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, porque atendidos os requisitos para a concessão da pensão correspondente. Aduz, em síntese, que a pensão militar é devida por ser contraprestação às contribuições previdenciárias pagas durante o período efetivamente trabalhado e não um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, porquanto a decisão resistida não teria observado o efeito vinculante da decisão definitiva proferida pela Suprema Corte na ADI 4507/10 em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e da advogada Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Da mesma forma, não reúne condições de trânsito o especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, a saber: “1. No caso, cuida-se de recurso interposto contra acórdão que denegou a segurança, em que se postula a continuidade do pagamento de pensão pecúlio ou ficta, outorgada por exclusão de servidor militar estadual das fileiras da corporação, com base no art. 117, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 53/1990. 2. Como bem observado pelo Parquet, "afigura-se improcedente a alegação de ofensa à coisa julgada relativa à decisão proferida em sede de outro mandado de segurança, uma vez que, conforme o mesmo impetrante relata, referida decisão ainda não transitou em julgado, já que pendente a análise de recursos especial e extraordinário interpostos". 3. No mais, não há falar em direito líquido e certo à pensão por morte ficta, tratada no § 2o do art. 117 da Lei Complementar estadual n. 53/1990, eis que foi revogada implicitamente pelo art. 5o da Lei federal n. 9.717/1998, aplicável aos militares de todos os Estados, o qual vedou a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS, de que trata a Lei n. 8.213/1991. Precedente: AgInt no REsp 1.482.287/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/12/2018” (AgInt no RMS n. 43.528/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019). No mesmo sentido, confira-se, entre outras, a decisão monocrática exarada no REsp n. 2.120.004, Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/02/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 102, §2o, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). A corroborar: ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112 e da advogada Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012